Tribunal: TJDFT
Processo: 0718973-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718973-84.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MEIRE LEITE COSTA, ISTAEL DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CDC. EFEITO SUSPENSIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. BOLSA DE ESTUDO INTEGRAL. COBRANÇA DE MENSALIDADE INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ERRO JUSTIFICÁVEL. AUSÊNCIA. DANO MORAL. MEROS ABORRECIMENTOS. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo tem viés de tutela de urgência e, por demandar análise anterior ao julgamento da apelação, deve ser deduzido por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída. 2. Pelo princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Cuida-se da causa de pedir recursal. 3. Fatos já narrados na contestação, mas apresentados de outra forma no recurso, não representam inovação recursal. 4. A existência da relação de consumo (arts. 2o e 3o do CDC) não é suficiente para a inversão do ônus da prova a favor do consumidor, que deve demonstrar minimamente a verossimilhança de suas alegações. 4.1. O contrato de prestação de serviços educacionais deve ser formalmente provado, sendo insuficiente a apresentação de telas do sistema interno da instituição contratada, sem a assinatura ou anuência dos contratantes, para justificar a cobrança integral da mensalidade. 4.2 A tela do sistema interno da instituição de ensino que informa a concessão de bolsa de estudo deve servir de prova a favor do aluno, se ausentes outros indícios probantes nesse sentido. 5. A teor do art. 42 do CDC, a cobrança de quantia indevida confere ao particular o direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, sem prejuízo de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 6. Não se mostra razoável incluir no rol das condutas passíveis de indenização moral eventos geradores de meros transtornos ou aborrecimentos que fazem parte do cotidiano, sob pena da banalização do instituto. 6.1 A cobrança indevida de mensalidades escolares, por si só, não ampara a compensação por danos morais, quando mais se não houve a negativação do nome dos contratantes. 7. Rejeitadas as preliminares. Deu-se parcial provimento ao recurso. Os recorrentes, sem a indicação de artigo de lei violado, apontam que a turma julgadora não decidiu a lide nos limites propostos pelas partes. Defendem o direito ao recebimento dos danos sofridos. Em contrarrazões, a recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, OAB/RJ 86.415 (ID 57957244). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019). Na mesma linha de entendimento está o AgInt no REsp 2067543/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/8/2023. Ainda que referido óbice pudesse ser superado, o apelo não caberia ser admitido. A respeito, o acórdão impugnado, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: (...) não há no julgado embargado qualquer incongruência ou falta de correlação, haja vista o recurso da ré ter pretendido a reforma da sentença na totalidade, sendo certo que restou, apenas, parcialmente reformada. (...) com efeito, o acórdão embargado, em análise detida dos fatos e das provas apresentadas, enfrentou os pontos trazidos no recurso de apelação pela embargada, chegando à conclusão que mais se amoldava ao caso concreto. Porquanto os embargantes pretendam, nesta via, repisar os fatos sob a alegação de falta de análise das provas, é certo que revelam a intenção de rediscutir o mérito, hipótese inviável em sede de embargos de declaração. A reiteração de alegações, que não ostentaram a devida comprovação por meio de provas coesas no mesmo sentido, não tem o condão de comprovar omissão, obscuridade ou contradição do julgado, quando este se ateve aos documentos apresentados pelas partes, à míngua de outras provas que elucidariam melhor a demanda. Com efeito, quanto à bolsa de estudos, os autores não trouxeram nenhum documento que afirmasse claramente em quais condições foi concedida, como bem observado pelo acórdão atacado, assim como em relação aos danos (ID 56314784). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontraria óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrida, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005